Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-26.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713221-26.2022.8.07.0015 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Cinea Guilherme da Silva; Valdir Pereira da Silva; e Lia de Paula Silva Apelados: Gesse Rocha Bezerra; Cinea Guilherme da Silva; Valdir Pereira da Silva; e Lia de Paula Silva D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Cinea Guilherme da Silva (Id. 64141929) e Valdir Pereira da Silva (Id. 64141932) contra a sentença (Id. 64141915) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Por meio do acórdão referido no Id. 69025910 a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento aos recursos. Sobreveio a petição (Id. 69045071) por meio da qual o apelante Valdir Pereira da Silva requer a suspensão da presente marcha processual em razão do ajuizamento de ação rescisória (autos no 0717076-24.2023.8.07.0000) que alegadamente tem a aptidão para influir no caso em deslinde. É a breve exposição. Decido. No presente caso é perceptível que os temas ora suscitados pelo apelante após o julgamento do recurso não foram objeto de análise, pelo Juízo singular, na sentença, e pela Egrégia 2a Turma Cível, no acórdão referido no Id. 6902591. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função consiste justamente em evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Por essa razão podem ser elencadas as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de uma prerrogativa processual, relacionada à tempestividade. Já a preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. No caso em exame não há como ser afastada a configuração da hipótese de preclusão temporal. Assim, não se afigura possível a pretendida nova deliberação a a respeito da questão submetida aos efeitos da preclusão. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento articulado pelo agravante. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator